Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ao não contestar a ação de conhecimento, inclusive quanto à ilegitimidade passiva, e, também, deixando de recorrer da sentença condenatória, a parte ré responde processualmente pela sua inércia por meio dos efeitos da revelia.
2. A arguição de ilegitimidade passiva na impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525, § 1o, II do CPC somente poderá versar sobre matéria atinente à ilegitimidade da parte em face do título executivo judicial regularmente constituído, não cabendo a rediscussão da relação processual atingida pela coisa julgada.
3. Agravo de Instrumento desprovido.